Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ERRO MATERIAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por candidata contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em ação ajuizada contra o Distrito Federal e a Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC, na qual requer a anulação das questões n. 5, 6 e 10 da prova objetiva tipo B do concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Alega que as questões apresentam erro material flagrante e demandam correção, pleiteando a reavaliação de sua pontuação e a continuidade no certame. O Distrito Federal interpõe Agravo Interno contra decisão que deferiu tutela de urgência recursal, requerendo sua retratação ou reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se os erros apontados nas questões da prova objetiva configuram ilegalidade manifesta que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para sua anulação, com a consequente reavaliação da pontuação da candidata e continuidade no certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 485 de repercussão geral, fixou tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões ou os critérios de correção, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a anulação judicial de questão objetiva de concurso público quando há erro evidente e insofismável, perceptível de plano.
5. A Lei Distrital n. 4.949/2012 exige que as questões de concurso público sejam elaboradas de maneira clara e objetiva, sem duplicidade de interpretação, garantindo que a terminologia utilizada esteja em conformidade com as normas gramaticais e técnicas aplicáveis.
6. No caso concreto, verifica-se erro material nas questões impugnadas, pois: (i) a questão n. 5 apresenta alternativa incorreta como resposta oficial; (ii) a questão n. 6 não possui alternativa correta; e (iii) a questão n. 10 admite duas respostas válidas, contrariando a exigência de objetividade na formulação das questões.
7. Configurada a ilegalidade flagrante, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário para determinar a anulação das questões impugnadas, com a consequente atribuição da pontuação correspondente à candidata e a garantia de sua continuidade no certame, respeitados os demais requisitos legais e editalícios.
8. O Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal resta prejudicado, pois a matéria nele veiculada foi integralmente apreciada no julgamento do mérito da Apelação Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Cível conhecida e provida. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário pode anular questões de concurso público quando evidenciado erro material flagrante, que comprometa a legalidade e a objetividade exigidas pelo edital e pela legislação aplicável.
2. A atribuição de pontuação em razão da anulação de questões deve respeitar a repercussão no resultado final do certame, viabilizando a continuidade do candidato nas demais etapas, desde que preenchidos os requisitos legais e editalícios.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Distrital n. 4.949/2012, art. 32, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853/CE, Tema 485, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, RMS 28.204/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.03.2013; TJDFT, Acórdão 1923829, 0714261-97.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 18.09.2024.